Tribunal: CARF
Processo: 10865.722418/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722418/2011-16
ACÓRDÃO
9303-016.489 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CERÂMICA BUSCHINELLI LIMITADA (ANTIGA DENOMINAÇÃO DE CERÂMICA
VILLAGRES LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 03/10/2006 a 18/05/2011
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DIVERSIDADE TESES JURÍDICAS
CONFRONTADAS.
Inexistente identidade entre as teses jurídicas enfrentadas nos acórdãos
confrontados, não há como se estabelecer divergência na interpretação da
legislação tributária e tampouco similitude fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Alexandre Freitas Costa, Denise
Madalena Green, Helcio Lafetá Reis (substituto integral), Rosaldo Trevisan, Semiramis de Oliveira
Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, Vinícius Guimarães, Régis Xavier Holanda (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Hélcio Lafetá Reis.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.489 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.722418/2011-16
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3302-012.677, de 15 de dezembro de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 03/10/2006 a 18/05/2011
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
COMERCIANTE ATACADISTA (DISTRIBUIDOR) E VAREJISTA EXCLUÍDO DA
TRIBUTAÇÃO.
CONSUMIDOR
FINAL
ADQUIRENTE
DO
PRODUTO
DO
DISTRIBUIDOR. DIREITO AO RESSARCIMENTO OU APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO
RELATIVO A ÚLTIMA OPERAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento (ou
restituição) de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de
comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se uma única vez e, em face
dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e presumido, como
ocorria no regime de substituição tributária para frente vigente até 30/6/2000
para as operações de comercialização dos citados produtos.
2. A partir de 1/7/2000, o regime de tributação da Cofins incidente sobre os
combustíveis, incluindo o óleo diesel, passou a ser realizado em uma única fase
(incidência monofásica), concentrada nas operações de venda realizadas pelas
refinarias e, em decorrência, exonerada as operações comerciais ocorridas nas
etapas seguintes de comercialização, realizadas por comerciantes atacadista
(distribuidor) e varejista, que passaram a ser submetidas ao regime de alíquota
zero.
3. Após a vigência do regime monofásico de incidência da Cofins sobre os
combustíveis, ainda que ocorrida a venda diretamente do distribuidor para o
consumidor final, por falta de previsão legal, não é admitido o pedido de
restituição/ressarcimento do crédito da Cofins relativo à última operação de
venda não realizada.
O contribuinte apresentou recurso especial aduzindo divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto aos créditos tomados nas aquisições diretamente às
distribuidoras de combustíveis consumidos em seu processo produtivo (indústria e no comércio de
artigos de cerâmica, comércio atacadista e varejista de materiais de construção em geral, na
exploração e no aproveitamento de jazidas minerais de argila), indicando como paradigma o
Acórdão no 3301-010.620.
Em despacho foi admitido o Recurso Especial fazendário em face do preenchimento
dos requisitos processuais, entendendo que “o dissídio jurisprudencial emerge quando se constata
que, enquanto a decisão recorrida julgou inexistir autorização legal para o creditamento sobre as
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.489 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.722418/2011-16
3
aquisições de produtos sujeitos ao regime monofásico, mesmo que reintroduzidos como insumo
no processo produtivo, o paradigma admitiu tal hipótese de creditamento.”
Em Contrarrazões a PFN requereu o improvimento do Recurso especial, sem se
manifestar quanto ao mérito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
Como relatado, o Recurso Especial foi inicialmente admitido exclusivamente face o
preenchimento dos requisitos processuais aplicáveis.
Todavia, a questão merece melhor análise.
Observa-se que os acórdãos confrontados tratam de matérias absolutamente
distintas.
O Acórdão recorrido se manifestou acerca do ressarcimento do PIS e da COFINS na
hipótese de interrupção da cadeia produtiva do combustível, sujeita ao regime monofásico,
mediante análise da (im)possibilidade de aplicação da disposição estabelecida pela art. 6o da
Instrução Normativa SRF 6/1999 aplicável ao regime de substituição tributária:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 03/10/2006 a 18/05/2011
PEDIDO RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA COFINS CALCULADO SOBRE O CUSTO DE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
COMERCIANTE ATACADISTA (DISTRIBUIDOR) E VAREJISTA EXCLUÍDO DA
TRIBUTAÇÃO.
CONSUMIDOR
FINAL
ADQUIRENTE
DO
PRODUTO
DO
DISTRIBUIDOR. DIREITO AO RESSARCIMENTO OU APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO
RELATIVO A ÚLTIMA OPERAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. No regime monofásico de tributação não há previsão de ressarcimento (ou
restituição) de tributos pagos na fase anterior/inicial da cadeia de
comercialização, haja vista que a incidência efetiva-se uma única vez e, em face
dessa característica, não há previsão de fato gerador futuro e presumido, como
ocorria no regime de substituição tributária para frente vigente até 30/6/2000
para as operações de comercialização dos citados produtos.
2. A partir de 1/7/2000, o regime de tributação da Cofins incidente sobre os
combustíveis, incluindo o óleo diesel, passou a ser realizado em uma única fase
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.489 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.722418/2011-16
4
(incidência monofásica), concentrada nas operações de venda realizadas pelas
refinarias e, em decorrência, exonerada as operações comerciais ocorridas nas
etapas seguintes de comercialização, realizadas por comerciantes atacadista
(distribuidor) e varejista, que passaram a ser submetidas ao regime de alíquota
zero.
3. Após a vigência do regime monofásico de incidência da Cofins sobre os
combustíveis, ainda que ocorrida a venda diretamente do distribuidor para o
consumidor final, por falta de previsão legal, não é admitido o pedido de
restituição/ressarcimento do crédito da Cofins relativo à última operação de
venda não realizada.
A decisão proferida está em perfeita consonância com o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte (fls. 2 e seguintes), onde, embora mencione que o combustível
adquirido seria utilizado com insumo do seu processo produtivo, deixa claro que o pleito tem por
fundamento a interrupção da cadeia produtiva do combustível, situação abordada pela revogada
IN SRF no 6/99, editada com fundamento no regime de substituição tributária previsto no art. 4o
da Lei no 9.718/98.
Em nenhum momento o contribuinte fundamenta seu pedido na aplicação da
legislação de regência do PIS e Cofins não cumulativos ou mesmo do regime monofásico (que não
se confunde com o extinto regime de substituição tributária).
O acórdão paradigma, que, em verdade, corresponde à aplicação do Acórdão
Paradigma no3301- 010.615, proferido em sede de Recurso Repetitivo, a seu turno, analisou a
possibilidade de creditamento do PIS e Cofins sobre a aquisição de combustível na condição de
insumo, nos termos do art. 3a, inciso II das Leis no 10.637/02 e 10.833/03:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS SUJEITOS AO REGIME MONOFÁSICO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE
Os produtos que estão submetidos ao regime monofásico, mas adquiridos para
serem reintroduzidos no processo produtivo, utilizados como insumos na
fabricação de produtos a serem colocados à venda ou na prestação de serviços,
são passíveis de apuração de créditos na sistemática não cumulativa das
contribuições.
(...)
No voto, a conclusão nesse aspecto é:
No momento que esse produto sujeito ao regime monofásico é adquirido por um
industrial, utilizando esse produto como insumo de seu processo produtivo,
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.489 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10865.722418/2011-16
5
reintroduzindo-o no processo industrial, deve-se permitir a apuração do crédito
na sistemática não cumulativa das contribuições, sob pena de cumulatividade.
Exemplo desse racional é extraído, por exemplo, da incidência monofásica sobre a
venda de auto peças, nos termos do artigo 3o da Lei n. 10.485/2003. Caso o
produto seja vendido para uma indústria, aplica-se as alíquotas do regime não
cumulativo; caso o produto seja vendido para comerciante (atacadista, varejista)
ou mesmo direito para o consumidor, aplica-se o regime monofásico.
Com isso, reverto a glosa de crédito sobre combustíveis e lubrificantes utilizados
no processo produtivo ou prestação de serviços.
Portanto, inexistente identidade entre as teses jurídicas enfrentadas nos acórdãos
confrontados, não há como se estabelecer divergência na interpretação da legislação tributária e
tampouco similitude fática, não devendo ser conhecido o apelo.
II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 514
DF CARF MF
Original